Tribunal: TJDFT
Processo: 0725497-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725497-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA, nos autos da Ação de Cobrança (PJe n. 0717411-06.2024.8.07.0001), em que litigam SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA EIRELI – ME e MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO. A referida ação foi distribuída originariamente ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasilia, que declinou da competência em favor da 24a Vara Cível de Brasília, reconhecendo a prevenção do Juízo (ID 60615493 – fls. 136). Em resposta às informações solicitadas por esta egrégia Câmara Cível, o Juízo de Direito suscitado entendeu por reconhecer sua competência para processar e julgar a demanda originária (ID 61645610). É o relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A ausência de divergência relativa à competência para processamento e julgamento do feito originário, instaura a perda superveniente do objeto do presente conflito. Esse o entendimento deste Tribunal de Justiça. In verbis: PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido.(Acórdão n.1026132, 07028095720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2017, publicado no PJe: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. (...) 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão n.649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2013, publicado no DJE: 30/01/2013. Pág.: 199). Por esses fundamentos e não existindo mais, na espécie, o conflito de competência suscitado, tem-se por prejudicado o presente incidente, com o seu subsequente não conhecimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência. Oficie-se, dando ciência desta decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator